Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-04.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE DO VEÍCULO NO DETRAN. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS JUNTADOS. DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO BEM EM NOME DO DEVEDOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, sob alegação de ausência de pressuposto processual decorrente da falta de comprovação de que o veículo objeto do contrato estava registrado em nome do devedor fiduciante. O apelante sustenta que a legislação aplicável não exige tal comprovação e que foram apresentados o contrato e a notificação de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de registro do veículo no nome do devedor fiduciante configura irregularidade capaz de justificar o indeferimento da inicial e a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto-Lei no 911/69 exige apenas o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, não impondo a necessidade de que o veículo esteja registrado no nome do devedor fiduciante.
4. A constituição da propriedade fiduciária em favor de instituição financeira não se submete ao art. 1.361, §1o, do Código Civil, mas ao regime especial do Decreto-Lei no 911/69, conforme entendimento consolidado no REsp 1.833.824/RS.
5. O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 autoriza a busca e apreensão contra o devedor ou terceiro fiduciariamente, quando comprovada a mora, sendo suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132.
6. A ausência de transferência do veículo perante o DETRAN não prejudica os direitos do credor fiduciário, pois a propriedade de bens móveis transfere-se pela tradição, e a obrigação de formalizar a alteração cadastral incumbe ao adquirente.
7. Não se vislumbra risco a terceiros de boa-fé nem prejuízo à regularidade do processo, inexistindo fundamento legal para exigir comprovação de titularidade como condição da ação.
8. O indeferimento da inicial com base em exigência não prevista em lei viola o regime jurídico especial da alienação fiduciária e contraria jurisprudência consolidada, impondo a anulação da sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.361, §1o; Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o, §2o, e 3o; CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, 331, §1o e §2o, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.833.824/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05/05/2020; STJ, Tema Repetitivo 1.132; TJDFT, APC 0705910-64.2025.8.07.0019, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 27/11/2025, DJe: 03/12/2025; TJDFT, APC 0721556-92.2021.8.07.0007, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 25/5/2022, DJe de 6/6/2022.